Tribunal: TJSP
Processo: 1000178-19.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS ABUSIVOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA. DANOS MORAIS. Adesão voluntária às taxas de juros exorbitantes. Encargos prefixados. Obtenção de vantagem exagerada que não impinge, por si só, dano a direito de personalidade. Inocorrência de cobranças

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL, CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS ABUSIVOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA. DANOS MORAIS. Adesão voluntária às taxas de juros exorbitantes. Encargos prefixados. Obtenção de vantagem exagerada que não impinge, por si só, dano a direito de personalidade. Inocorrência de cobranças vexatórias ou de inclusão do nome da consumidora em cadastro restritivo. Danos morais não verificados. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Não configurado êxito substancial da parte requerida. Autora que se sagrou vencedora em dois dos três pedidos deduzidos. Repartição das despesas processuais obedecendo essa proporção. Fixação de honorários advocatícios com fulcro no art. 85, §8o, do CPC ante o valor inestimável do proveito econômico. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000656003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000178-19.2019.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que é apelante ZULEIKA
PESSUTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000178-19.2019.8.26.0663 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000178-19.2019.8.26.0663
Apelante: Zuleika Pessuto
Apelado: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca: Votorantim
Voto n. 10115
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA
CONTRATUAL,
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
JUROS
ABUSIVOS.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA. DANOS
MORAIS. Adesão voluntária às taxas de juros exorbitantes.
Encargos prefixados. Obtenção de vantagem exagerada que
não impinge, por si só, dano a direito de personalidade.
Inocorrência de cobranças vexatórias ou de inclusão do nome
da consumidora em cadastro restritivo. Danos morais não
verificados. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Não configurado
êxito substancial da parte requerida. Autora que se sagrou
vencedora em dois dos três pedidos deduzidos. Repartição das
despesas processuais obedecendo essa proporção. Fixação de
honorários advocatícios com fulcro no art. 85, §8o, do CPC
ante o valor inestimável do proveito econômico. SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
O douto Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos
deduzidos por Zuleika Pessuto contra Crefisa S/A Crédito, Financiamento e
Investimentos “para que os juros remuneratórios expostos nos contratos no
029890020315 e no 029890021645, sejam limitados à taxa média de mercado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000178-19.2019.8.26.0663 -Voto no
3
7,03% a.m. e 125,96% a.a., com a restituição dos valores pagos em excesso, valores
que deverão ser apurados por meio de liquidação” (fl. 157). A nobre magistrada
considerou a demandante sucumbente em maior grau, a ela atribuindo o pagamento
das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da restituição que vier a ser feita.
A autora apela às fls. 160/167. Aduz a ocorrência de danos morais,
que devem ser compensados para atingir especialmente a vertente punitiva do
instituto. Pede quantia equivalente a dez salários mínimos. Alega, outrossim,
sucumbência recíproca, decaindo unicamente no tocante ao pedido de indenização
por danos morais, impondo-se, em último caso, a repartição das despesas processuais
e o arbitramento de honorários a seu patrono.
Contrarrazões às fls. 183/196.
É o relatório.
Zuleika Pessuto propôs demanda visando à declaração de nulidade
dos juros cobrados em dois contratos de empréstimo pessoal, ambos nos patamares
de 17% ao mês e 558,01% ao ano, conforme instrumentos de fls. 14/17 e 24/27.
Asseverou que os encargos excedem sobremaneira a média de mercado para
operações equivalentes. Além disso, alegou que referido excesso aumentou
significativamente o valor das prestações, afetando sua subsistência e acarretando-lhe
danos morais.
O Juízo unipessoal reduziu os juros nos termos pleiteados, mas
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, atribuindo
exclusivamente à autora os ônus de sucumbência.
A r. sentença é reformada em parte.
A cobrança de juros elevados não permite presumir, por si só,
violação a direito de personalidade.
Se, por um lado, a abusividade das taxas de juros justifica a
excepcional intervenção judicial, nos moldes do art. 51, IV cc. §1o, III, do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000178-19.2019.8.26.0663 -Voto no
4
Defesa do Consumidor, por outro, não se deve olvidar de que a consumidora aderiu
livremente à contratação.
Apesar de acentuar a própria hipossuficiência, a autora não alegou
elementos fáticos que evidenciassem cerceamento da livre manifestação de vontade,
a exemplo do que ocorre nas hipóteses de erro e, sobretudo, de lesão. A escolha pela
adesão, ao que tudo indica, foi legítima, notadamente se observado que as parcelas do
mútuo são prefixadas e que, portanto, a mutuária estava ciente da onerosidade da
operação.
Nesse contexto, eventual angústia ou frustração, decorrente da
impotência em face do fardo das prestações, não permite presumir dano moral. Dito
de outro modo, a ofensa não se insere naquelas classificadas in re ipsa.
Afora isso, os autos não trazem indícios de cobrança vexatória ou de
que a requerida tenha praticado ato capaz de afrontar a honra ou a imagem da autora.
A propósito, tampouco há notícia de inadimplemento ou de inclusão em cadastros de
restrição creditícia.
Logo, inexistindo agressão ao estado anímico ou mácula à reputação,
não prospera a pretensão indenizatória. A conduta abusiva ensejou a correta
declaração de nulidade da cláusula contratual, mas não se mostrou apta a afrontar
direito de personalidade.
Em igual sentido, eis precedente desta Colenda Câmara:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
CONTRATUAL C.C. CONDENATÓRIA, INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO CONTRATOS
DE EMPRÉSTIMO JUROS ABUSIVOS DANOS MORAIS -
Os fatos narrados pela autora não ensejam a pretendida
reparação por eventuais danos morais sofridos -
Instituição financeira que não praticou nenhum ato ilícito
- Ausência de ofensa aos direitos da personalidade
Decisão mantida
Apelo improvido" (Apelação n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000178-19.2019.8.26.0663 -Voto no
5
1001800-71.2017.8.26.0383, rel. Des. Salles Vieira, 24a
Câmara de Direito Privado, julgado em 24.07.2018);
Há mais precedentes nesta Corte:
“Repetição de Indébito Contrato de Empréstimo Pessoal
Abusividade
Taxa de juros remuneratórios

Reconhecimento Excepcionalidade Peculiaridade do
caso Taxa pactuada superior à média de mercado
Incidência de juros abusivos (22% ao mês e 987,22% ao
ano)
Prática abusiva (art. 51, IV e §1o, CDC)

Necessidade de recálculo do contrato Adequação à taxa
média de mercado Aplicação da tese firmada no REsp
repetitivo 1061530
Restituição de forma simples

Ausência de má-fé
Dano moral não configurado.
Recurso
provido
em
parte”
(Apelação
n.
1014172-47.2017.8.26.0223,
rel.
Des.
Henrique
Rodriguero Clavisio, 18a Câmara de Direito Privado,
julgado em 18.09.2018)
“CONTRATO BANCÁRIO Mútuo - Empréstimo pessoal
Incidência do CDC Admissibilidade - Juros contratuais
Limitação à taxa média de mercado Cabimento Taxas
previstas no contrato: 22% ao mês e 987,22% ao ano
Taxas abusivas Necessidade de ajustamento dos juros à
taxa de mercado, a ser apurado em liquidação de
sentença - Viabilidade
Repetição de indébito

Cabimento Devolução simples e não dobrada Valor a
ser apurado em liquidação de sentença
Sentença
reformada. DANO MORAL Inocorrência Autor firmou o
contrato espontaneamente e concorreu para o evento
danoso - Apesar de o autor ter se aborrecido com o fato,
o mero dissabor, o aborrecimento, a mágoa, a irritação
ou a sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000178-19.2019.8.26.0663 -Voto no
6
dano moral - Indenização indevida. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Sucumbência recíproca das partes
Ocorrência - Inteligência do art. 86, "caput", do CPC/2015
Honorários fixados em R$ 1.500,00 Exigibilidade em
relação ao autor suspensa, por ser beneficiário da
gratuidade processual. Recurso parcialmente provido”
(Apelação n. 1015123-14.2016.8.26.0405, rel. Des. Álvaro
Torres Júnior, 20a Câmara de Direito Privado, julgado em
03.09.2018);
"JUROS REMUNERATÓRIOS Contrato bancário Taxa de
juros remuneratórios cobrada que é superior à taxa média
de mercado - Abusividade Circunstância em que deve
ser aplicada a taxa média de mercado estipulada para a
respectiva modalidade contratual Recurso nesta parte
improvido. RESPONSABILIDADE CIVIL
Dano moral

Contrato bancário - Dano moral que é "in re ipsa"
Entretanto, o mero aborrecimento decorrente de
cobrança abusiva não gera o dano Inexistência de dano
moral
Indenização indevida
Recurso nesta parte
provido" (Apelação n. 1123407-27.2017.8.26.010, rel.
Des. J. B. Franco de Godoi, 23a Câmara de Direito
Privado, julgado em 14.08.2018).
Relativamente à distribuição dos ônus de sucumbência, a
irresignação é acolhida.
A autora deduziu três pedidos, a saber: (i) adequação dos juros; (ii)
repetição simples do indébito; (iii) indenização por danos morais.
Desses, os dois primeiros são procedentes.
Além de não se entrever sucumbência mínima da contraparte, a
autora venceu em maior proporção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000178-19.2019.8.26.0663 -Voto no
7
Assim, a ré suportará dois terços das despesas processuais e a
requerente, a fração remanescente.
Tendo em vista ser inestimável o proveito econômico, isso sem
contar que o valor atribuído à causa encontra-se insuflado pela importância almejada
a título de reparação por danos morais, de caráter meramente estimativo, arbitram-se
honorários ao advogado da apelante, com fulcro no critério da apreciação equitativa,
em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), adotando-se, para tanto, as balizas dispostas
no art. 85, §§ 2o, I a IV, e 8o do CPC.
Os honorários em favor do patrono da apelada permanecem como
fixados no decisum unipessoal, uma vez que não houve insurgência.
Salvaguarda-se a gratuidade outorgada à demandante.
Em conclusão, a reforma-se em pequena parte a r. sentença,
unicamente para redistribuir os ônus de sucumbência, nos termos deste acórdão.
Para fins de prequestionamento, ressalta-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora